Tribunal: TJDFT
Processo: 0719256-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0719256-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMILIANA COELHO QUINTANILHA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 191222183 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória ajuizada Emiliana Coelho Quintanilh,a em desfavor do ora agravante e de AOCP – Assessoria em Organização de Concursos Públicos Ltda. – Em Recuperação Judicial, concedeu a antecipação de tutela recursal requerida pela autora/agravada, nos seguintes termos: Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, com requerimento de tutela provisória de urgência, ajuizada por EMILIANA COELHO QUINTANILHA contra a ASSESSORIA EM ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA (AOCP) e o DISTRITO FEDERAL, na qual pretende a obtenção de provimento liminar de caráter jurisdicional que obrigue o Poder Público a permitir que continue a participar das demais fases do concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários, permitindo a sua participação nas próximas fases do certame, reservando-lhe a vaga cabível caso seja aprovado, inclusive com a nomeação, até o julgamento final desta ação. Para tanto, sustenta que em 12 de abril de 2023, foi publicado o Edital no 33/2023-DGP/PMDF que tornou pública a abertura de inscrições e estabeleceu os procedimentos relativos à realização do concurso público de admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários. Informa que é candidata para área odontológica, especialidades odontológicas, 414 - Periodontia - Graduação em Odontologia com especialização ou residência em Periodontia. Narra ter sido devidamente aprovada nas provas objetiva, discursiva e de aptidão física (TAF) do referido concurso, sendo convocada para a avaliação médica e odontológica. Diz que, em 27 de fevereiro de 2023, saiu a lista das pessoas aprovadas para as próximas etapas e verificou que não constava seu nome. Sobreleva que sua eliminação foi desacompanhada de fundamentos para tanto, constando apenas uma motivação genérica, não sendo explicitado em qual exame médico foi detectado sua incapacidade. Relata que após recurso administrativo obteve como resposta que o motivo da sua reprovação seria por escoliose, cifose ou lordose, mas não abriu novo prazo para recurso da avaliação, tendo em vista que no primeiro momento nem sabia em qual item teria se dado sua inaptidão. Após o ocorrido, informa que que marcou consulta médica para avaliar os exames apresentados a banca e que foi emitido laudo demonstrando claramente que ela não tem escoliose, cifose ou lordose como alegado na resposta administrativa. Alega não saber o porquê teve seus exames médicos reprovados, sendo que não foi apresentado motivação além ter sido impossibilitada de se defender adequadamente. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. É a exposição. DECIDO. II – FUNDAMENTAÇÃO Para a obtenção do provimento jurisdicional vindicado, devem estar presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, vê-se que o demandante se inscreveu em concurso público para admissão no Curso de Habilitação de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC), para provimento de vagas existentes no Quadro de Oficiais Policiais Militares de Saúde (QOPMS)-Médicos, Dentistas e Veterinários, na área de odontologia-periodontia. Acerca da fase da avaliação médica e odontológica, o edital demonstra as seguintes orientações: 13. DA AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA 13.1 A Avaliação Médica e Odontológica, de caráter eliminatório, será realizada para todos os candidatos considerados aptos no Teste de Aptidão Física. ... 13.5 Dos Exames de Saúde. 13.5.1 Quando convocado, o candidato deverá providenciar e entregar os seguintes exames: a) hemograma – Glicemia, Uréia, Creatinina, Chagas, VDRL, HBSAg, TGO,TGP, GGT, Bilirrubinas e frações; b) tipo sanguíneo, Fator RH, EAS e Parasitológico; c) eletrocardiograma, com apresentação de laudo cardiológico em caso de anormalidades detectadas da condução e outras detectadas no eletrocardiograma, quanto à repercussão clínica das alterações; d) radiografia panorâmica odontológica; e) raios X da coluna vertebral com ângulo de Cobb; f) raios X do tórax; g) raios X de crânio; h) eletroencefalograma, com apresentação de laudo do neurologista se apresentar anormalidades da condução e outras detectadas na eletroencefalograma, quanto à repercussão clínica das alterações; i) exame de sanidade mental, (mediante a apresentação de atestado de saúde mental emitido por Médico Psiquiatra devidamente identificado com nome completo do médico e respectivo CRM, assinado e carimbado); j) ecocardiograma com Doppler; k) teste ergométrico; l) audiometria; m) laudo oftalmológico completo, inclusive com avaliação cromática e acuidade visual sem correção e com correção; n) mapeamento de retina de ambos os olhos e topografia corneana de ambos os olhos; o) avaliação ginecológica com citologia oncoparasitária (para mulheres); e p) testes toxicológicos (de caráter confidencial). ... 13.11 Estará automaticamente eliminado o candidato que: ... 13.11.2 for considerado INAPTO na Avaliação Médica e Odontológica; 13.11.3 incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital, a ser verificado durante a Avaliação Médica e Odontológica, por meio de parecer médico que, fundamentadamente, ateste a incapacidade para o regular exercício da graduação. ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES (RCMI) ... 10.3 Serão considerados os seguintes parâmetros radiológicos de exclusão para as patologias da coluna e das articulações: a) escoliose: ângulo de Cobb &gt; que 10° ou curva dupla em qualquer grau; b) cifose ou lordose: ângulo de Cobb &gt; que 50°; Banca recursal da Avaliação Médica e Odontológica. Pois bem. Em análise da resposta ao recurso interposto pela demandante verifico que sua inaptidão se deu ao argumento de se encontrar nas condições incapacitantes listadas no item 10.3, a e b , do Axexo II do Edital (ID 191018120 - Pág. 2/3. Ocorre que não há nos autos ou no site da banca examinadora, evidencias de que o ato administrativo praticado tenha sido efetivamente motivado, tal qual exige o edital e, também, a doutrina administrativista. Como se sabe a motivação não se confunde com motivo, na medida em que este integra o elemento forma do ato administrativo. Logo a motivação é a exteriorização das razões que levaram à prática de determinado ato. Portanto, deve haver declaração escrita de que os requisitos autorizadores para a consecução do ato, de fato, estão presentes. Ademais, é consenso que, além de ser expresso, deve ser prévio ou contemporâneo à prática do ato. Não é à toa que a Lei no 9.784/1999 contempla a seguinte previsão: Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções; III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública; IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório; V - decidam recursos administrativos; VI - decorram de reexame de ofício; VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais; VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato. § 2o Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que reproduza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Ademais dos relatórios médicos, juntados pela demandante no ID 91018122 e ID 191018124, atestam que “os exames radiológicos não evidenciam escoliose e apresenta angulo de ferguson normal.” Considerando esses pressupostos, não se evidencia que o ato que eliminou a demandante tenha sido efetivamente motivado, fato que, a princípio, conduziria à sua permanência no certame e participação nas demais fases do certame. Entretanto, não se pode deixar de considerar que a potencial eliminação decorreu de razões médicas e, assim sendo, não seria prudente autorizar que a postulante prossiga nas demais fases do concurso. Logo, nesse momento processual não se mostra razoável permitir a imediata continuidade. Porém, com fundamento no Poder Geral de Efetivação (Cautela), considera-se necessário que a vaga da autora permaneça reservada até que seja possível aferir, com o grau de certeza necessário, quais foram as reais razões de sua eliminação. À vista do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reserva de vaga a demandante até que sobrevenha o mérito da demanda. (...) (grifos nossos) Em razões recursais (Id 59004366), o agravante narra se tratar, na origem, de candidata irresignada com a própria eliminação no concurso público para admissão de Oficiais de Saúde e Capelães (CHOSC) – Edital n. 33/2023 – PMDF, para a área odontológica, com especialidade em periodontia, por ser considerada “não recomendada” na avaliação médica em razão de escoliose, cifose ou lordose. Conta ter a autora alegado em sua exordial ausência de motivação acerca da eliminação, somente descobrindo o motivo de sua eliminação em resposta ao recurso administrativo interposto, ocasião em que seria então possível de fato recorrer do resultado, mas sem que lhe fosse reaberto prazo para recurso. Alega ter a autora apresentado, junto à inicial, laudos médicos atestando a ausência de escoliose, cifose ou lordose, como alegado na resposta administrativa, encontrando-se em pleno estado de saúde e apta para o exercício da profissão. Diz ter a tutela liminar sido deferida pelo juízo de origem. Todavia, entende necessária a reforma da decisão agravada, pois a autora/agravada foi considerada inapta porque foram constatadas alterações no exame de urina e no exame de raio-x da coluna vertebral, além de não ter sido apresentado o exame de avaliação ginecológica. Assevera haver expressa previsão editalícia acerca da possibilidade de eliminação do certame do candidato que deixasse de entregar qualquer dos exames ou que fosse considerado inapto pela avaliação médica. Brada ser correta a eliminação da candidata. Disserta sobre os princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da legalidade. Aduz não ser possível ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Sustenta que os laudos médicos apresentados pela autora não substituem a avaliação médica realizada pela banca examinadora. Pontua legítimo o ato de exclusão da parte autora do certame. Entende presentes os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: Em face do exposto, o DISTRITO FEDERAL espera e requer que seja conferido efeito suspensivo a este Agravo de Instrumento até que seja definitivamente julgado, a fim de retirar a exequibilidade da r. Decisão recorrida. Requer, ao final, o provimento deste Agravo, para, reformando-se a r. Decisão impugnada, indeferir a tutela de urgência no Processo no 0702711-71.2024.8.07.0018 Sem preparo em razão da isenção legal conferida ao ente recorrente (art. 1.007, §1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. O princípio da dialeticidade está atrelado ao interesse recursal e umbilicalmente ligado aos postulados do contraditório e da ampla defesa e impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Segundo o princípio da dialeticidade, no recurso devem ser apresentadas razões que fundamentem o reexame da decisão judicial, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual com a obtenção de pronunciamento mais favorável ou para invalidar o ato judicial defeituoso, a fim de novo pronunciamento hígido ser exarado. Embora abstratamente cabível pela subsunção ao art. 1.015, I, do CPC, este agravo de instrumento não deve ser conhecido. O juízo negativo de admissibilidade encontra guarida na falta de dialeticidade. O ente agravante não ataca o fundamento da decisão agravada. Embora esta tenha deferido a tutela liminar por reconhecer evidenciada a violação à motivação do ato administrativo que excluiu a candidata do certame, o Distrito Federal pede a reforma da decisão sem explicitar estar devidamente motivado o ato. Pelo contrário, apenas disserta sobre princípios da vinculação ao edital, da isonomia e da legalidade, para concluir legítima a exclusão da agravada do certame. De fato, na decisão agravada, consignou o magistrado de origem haver aparente violação ao dever de motivação do ato, como exigem o próprio Edital e o art. 50 da Lei n. 9.784. Concluiu que “não se evidencia que o ato que eliminou a demandante tenha sido efetivamente motivado, fato que, a princípio, conduziria à sua permanência no certame e participação nas demais fases do certame” (Id 191222183, p. 4 do processo de referência). Sobre tal fundamento, nada se manifestou o agravante. Apenas teceu considerações genéricas sobre os princípios administrativos, não rebatendo os motivos que lastrearam a decisão agravada. Aliás, a evidenciar a ausência de conexão entre as razões recursais e os fundamentos da decisão objurgada, esta expressamente consignou não ser prudente autorizar o prosseguimento da autora nas demais fases do concurso, pelo que deferiu a tutela liminar somente para que os requeridos promovam a reserva de vaga até o julgamento do mérito. Todavia, nas razões recursais, assevera o Distrito Federal que “Permitir a participação da Autora nas demais fases abre precedente para inclusão de candidato em qualquer etapa do certame em que tenha sido considerado inapto, o que causaria verdadeiro tumulto e dispêndio desnecessário para a Administração” (Id 59004366, p. 15), em evidente descompasso com o que restou decidido na origem. Além disso, ao asseverar ter sido a autora/agravada considerada inapta em razão de alterações no exame de urina e por não ter sido apresentado o exame de avaliação ginecológica, há evidente supressão de instância, posto que não há manifestação do juízo de origem sobre quaisquer desses pontos. Pelo contrário, estas novas informações apenas confirmam a ausência de motivação do ato administrativo, já que não constam do ato de exclusão de candidata do certame. Como se percebe, o recurso não deve ser conhecido em razão da desconexão com os fundamentos da decisão agravada, que deferiu a liminar apenas para reservar a vaga da candidata em virtude da aparente violação à motivação do ato. Conforme exposto pelo art. 1.016 do diploma processual, “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo”. O causídico do recorrente, em lugar de impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada, se limitou a tecer argumentos genéricos e dissonantes com o pedido deferido pelo juízo de origem. Outrossim, não é o caso de se intimar o recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível, como preconiza o parágrafo único do art. 932 do CPC, eis que se trata de vício insanável. É manifesta, portanto, a falta de congruência e de coerência das razões recursais, completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. Como consequência, o agravante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao dever de apresentar as coerentes razões de reforma para refutar a decisão atacada. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Não atendeu o recorrente, portanto, às exigências postas no art. 1.016, I a IV, do CPC1. Deixou, manifestamente, de cumprir o indispensável princípio da dialeticidade neste agravo de instrumento, recurso de fundamentação vinculada. Inadmissível, portanto, o agravo de instrumento por manifesta violação ao princípio da dialeticidade. Diante dos fundamentos expostos, com fulcro no art. 932, III do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento desta decisão. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora